Tribunal: TJDFT
Processo: 0717226-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PADRÃO DECISÓRIO ATENDIDO. MÉRITO. QUERELA NULLITATIS INSABILIS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. REQUISITO. VÍCIO GRAVE. ATO JURÍDICO INEXISTENTE. NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a correlação entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso, não há violação ao princípio da dialeticidade, afastando-se a alegação de razões dissociadas suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
2. O magistrado expôs seu convencimento de forma fundamenta, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram à extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir dos autores, restando afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar afastada.
3. A querela nullitatis e a ação rescisória são impugnações autônomas, aceitas de modo excepcional, no caso da primeira ação, é indispensável o apontamento de vício grave que, inclusive, torna o ato jurídico inexistente.
4. No caso em análise, o pano de fundo da insurgência dos apelantes, a despeito de se referirem à violação à coisa julgada, trata-se da interpretação de decisão transitada em julgado atribuída pelo juízo de origem e confirmada pelo tribunal, em relação a qual fora oportunizado e manejado recurso, inexistindo qualquer vício transrescisório autorizador da demanda excepcional, especialmente diante da pendência de apelação manejada nos próprios autos.
5. Considera-se inadequada a via eleita, incorrendo na falta de interesse dos autores, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença afastada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida.